Tribunal: TJDFT
Processo: 0726975-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA. USO NÃO PERMITIDO. CARREGADORES E MUNIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1. O ato coator preenche os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal, indicando, de forma clara, os elementos que demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

2. As circunstâncias que envolvem o fato e o arsenal apreendido em poder do paciente, aliada à grande quantidade de drogas que trazia consigo, bem como, mantem em depósito, denotam a sua periculosidade e, por conseguinte, as condições pessoais favoráveis que ostenta não impedem a decretação de sua prisão preventiva, assim como as outras medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, por ora, para garantir a ordem pública, necessitando melhor incursão probatória.

3. O princípio da presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como nos elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.

4. Ordem denegada.